Tribunal: TJBA
Processo: 8056779-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056779-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CERAMICA SERGIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s): CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO AGRAVADO: OMEGA COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. BALANÇO CONTÁBIL E NEGATIVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. PALAVRAS-CHAVE: Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Assistência Judiciária Gratuita – Pessoa Jurídica – Hipossuficiência Financeira – Prova Documental – Presunção de Veracidade – Decisão Interlocutória – Reforma – Balanço Contábil – Protestos e Negativação – Súmula 481/STJ – Art. 98 do CPC – Comprovação da Incapacidade Econômica – Ônus Probatório – Jurisprudência do STJ – Reforma da Decisão Recorrida – Reversibilidade da Decisão – Efeito Suspensivo – Indeferimento da Gratuidade – Irreparabilidade do Ato Judicial – Interesse Recursal Presente. Síntese: Discussão sobre a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, mediante demonstração de insuficiência econômica. Reconhecimento da validade dos documentos apresentados pela agravante. Ausência de fundamentação idônea na decisão agravada. Aplicação da Súmula 481 do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Processo nº 8056779-81.2024.8.05.0000 – Ano: 2025 Precedentes utilizados: Súmula 481 do STJ; TJBA, AI nº 8021424-83.2019.8.05.0000, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, j. 19.02.2020. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por CERÂMICA SERGIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação ordinária ajuizada contra ÔMEGA COMERCIAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA., que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela empresa agravante. A agravante sustentou hipossuficiência econômica e apresentou documentação comprobatória, incluindo balanço contábil atualizado e registros de protestos e negativação cadastral, pleiteando a reforma da decisão e a concessão da gratuidade da justiça. O pedido de efeito suspensivo foi deferido monocraticamente. Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada, que ainda não havia sido citada à época da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação de sua incapacidade financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, nos termos da Súmula 481 do STJ, que admite o benefício à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada a insuficiência de recursos. No caso concreto, a empresa agravante juntou aos autos balanço contábil atualizado, comprovantes de protestos e negativação em cadastros de inadimplentes, os quais, conforme reiterada jurisprudência, são suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica exigida. A decisão agravada, ao indeferir o pedido sem apontar elementos concretos para infirmar os documentos apresentados, violou a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência financeira, não enfrentando adequadamente o conjunto probatório colacionado. A ausência de fundamentação idônea na decisão recorrida e o conjunto probatório carreado pela parte agravante evidenciam a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impondo-se a reforma do decisum. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido, com a consequente reforma da decisão agravada para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante. Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter os benefícios da justiça gratuita, desde que demonstre, por documentos idôneos, sua incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais." "2. A apresentação de balanço contábil recente, protestos e negativação cadastral é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira da empresa, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJBA, AI nº 8021424-83.2019.8.05.0000, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, j. 19.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8056779-81.2024.8.05.0000, do Salvador, em que figura, como Agravante, CERÂMICA SERGIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., e, como Agravado, ÔMEGA COMERCIAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. MM 07